Tribunal: TJMT
Processo: 1006154-96.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006154-96.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THAIZA CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.459.291-32 (APELANTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP - CNPJ: 24.825.216/0001-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAS E MORAIS – LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – AÇÕES DIVERSAS – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente ação (Adjudicação Compulsória) tem por escopo o registro de imóvel, para o qual não se tem a documentação correta exigida em lei, e que busca processualmente, obter por via judicial sentença que permuta a declaração de vontade do promitente vendedor, valendo a sentença de título apto a transferir a propriedade do imóvel para o promitente comprador (art. 1.418 do CC).

2. O legislador processual e a doutrina adotaram a denominada teoria tríplice identidade para a caracterização da coisa julgada. A importar que a parte só está impedida de propor uma nova demanda se esta convergir em relação à antecedente quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir. Havendo dissociação entre qualquer um dos elementos de identificação (partes, pedido e causa de pedir), não se pode sequer cogitar em litispendência ou de coisa julgada, isto é, de qualquer entrave processual para o ajuizamento de nova ação.

3. São elementos relevantes para a identificação da ação aqueles que concorrem para a configuração do seu esquema lógico, ou seja: as partes, a causa e o objeto. Quando em duas petições iniciais esses elementos são todos iguais, a ação propostas é a mesma. Diferente que seja um só deles, isso já quer dizer que as ações são diferentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006154-96.2021.8.11.0002 interposto por THAIZA CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA contra sentença proferida na “Ação de Adjudicação Compulsória” onde litiga em desfavor de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. e CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA EPP, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID
120352034
, assim exarou:

“Analisando os autos, pude verificar que a autora informa que tramitou ação de Adjudicação Compulsória, sob o no 8020679-03.2017.811.0002, que tramitou junto ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE que já foi devidamente instruída e julgada, que no caso, é idêntica a esta aqui discutida.

DA LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA

Como matéria de ordem pública que é, a coisa julgada tem por fim barrar o prosseguimento de ação quando já existente procedimento idêntico em trâmite ou já sentenciado, seja no mesmo juízo ou distinto.

No caso dos autos, verifico que a ação que tramitava no Juizado do Jardim Glória já foi instruída e devidamente sentenciada, conforme documento de Id. no 49882452 - Pág. 1-4, estando inclusive arquivado, o que a meu ver, tratar-se agora de coisa julgada.

(...)

DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A COISA JULGADA E JULGO ESTA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do NCPC.”

Irresignada a autora interpôs recurso de apelação civil (ID 120352036), com a tese recursal de que ação de adjudicação compulsória não possui os elementos necessários para a configuração da litispendência com a ação movida junto ao juizado especial de Várzea Grande, MT.

Requerem por derradeiro o provimento do recurso a reformar a sentença guerreada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instancia, para que prossiga no processamento e julgamento da ação com intimação das partes requeridas nos autos de adjudicação compulsória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA” proposta por THAIZA CRISLAINE DE OLIVEIRA SILVA, doravante denominada recorrente, em desfavor de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. e CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA EPP doravante denominados recorridos.

A causa de pedir tem dos fatos alegados que a requerente pleiteou a adjudicação do Lote 03, Qd. 40, do loteamento Jardim Paula I - 2a Parte, situado no Município de Várzea Grande/MT, conforme memorial descritivo, com limites e confrontações: 30,00 metros ao norte para o lote 02; 30,00 metros ao Sul para o lote 04; 12,00 metros ao leste para lote 20,00; 12 metros a Oeste para a Rua C-1, com área de 360,00m, cujo o título de propriedade era da EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, CNPJ 03.829.090/0001-16 e constante na matricula no 7.084 do livro 02 as fls. 01 em 20/03/84, deste RGI, conforme certidão expedida pelo Cartório competente a pedido verbal em 13/01/2016 e 11/03/2016.

Contudo, quando após conferência de Certidão de Inteiro Teor e Ônus do imóvel, por ocasião de determinação judicial advinda dos autos de no 0020679-42.2017.811.0002 (PROJUDI) junto ao Juizado Especial do Jardim Glória, Várzea Grande, MT, recebeu a informação de que o lote adquirido pela requerente foi transferido para outra pessoa no caso a CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA EPP em 01/04/2020.

O pedido da ação se consubstancia em requerimento a condenação da requerida a assinar a Escritura definitiva do imóvel, ou determinando/concedendo a ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA do imóvel a requerente.

O juiz a quo no caso após a instrução do processo exarou sentença nos seguintes termos:

“Analisando os autos, pude verificar que a autora informa que tramitou ação de Adjudicação Compulsória, sob o no 8020679-03.2017.811.0002, que tramitou junto ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE que já foi devidamente instruída e julgada, que no caso, é idêntica a esta aqui discutida.

DA LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA

Como matéria de ordem pública que é, a coisa julgada tem por fim barrar o prosseguimento de ação quando já existente procedimento idêntico em trâmite ou já sentenciado, seja no mesmo juízo ou distinto.

No caso dos autos, verifico que a ação que tramitava no Juizado do Jardim Glória já foi instruída e devidamente sentenciada, conforme documento de Id. no 49882452 - Pág. 1-4, estando inclusive arquivado, o que a meu ver, tratar-se agora de coisa julgada.

(...)

DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A COISA JULGADA E JULGO ESTA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do NCPC.”

Irresignada a autora interpôs recurso de apelação civil (ID 120352036), com a tese recursal de que ação de adjudicação compulsória não possui os elementos necessários para a configuração da litispendência com a ação movida junto ao juizado especial de Várzea Grande, MT.

Requerem por derradeiro o provimento do recurso a reformar a sentença guerreada, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instancia, para que prossiga no processamento e julgamento da ação com intimação das partes requeridas nos autos de adjudicação compulsória.

Pois bem, ante a tese recursal de ausência de elementos que identifiquem que a presente ação seja diferente da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e matérias, vejo que deve prevalecer as razões do recurso, a fim de reformar o r. decisum a ter melhor sorte a recorrente.

É de fácil constatação que a presente ação de Adjudicação Compulsória não é idêntica àquela ação de Obrigação de Fazer c/c reparação de danos matérias e morais movida junto ao Juizado Especial sob o no 0020679-42.2017.811.0002 (PROJUDI), pois fundamentalmente, NÃO apresenta identidade de partes, a causa de pedir e de pedido, visto ser primeiramente o caso desta ação, partes diversas - EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA EPP, inclusive sob a condição dessa última, ser a atual proprietária do imóvel sub judice, e não mais a EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, como era na ação de obrigação de fazer.

Por consequente vislumbro que o pedido da ação de adjudicação compulsória se difere em muito da ação apresentada em via de processamento em Juízo Especial, já que se denota dos requerimentos da ação de obrigação de fazer e por sua r. sentença a exarar nos termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e o faço para: DETERMINAR que a Reclamada conceda à autora as certidões da Junta Comercial, bem como Certidão de Inteiro teor e Ônus, para o fim de alienar o imóvel; CONDENAR a Reclamada indenizar a Reclamante pelos danos materiais sofridos no valor de R$ R$ R$1.173,28 (um mil cento e setenta e três reais e vinte e oito centavos), correspondente ao valor desembolsado pela autora nos que tange as certidões expedidas em cartório, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENAR a reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais por ela suportados, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta decisão.”

Ademais oportuno esclarecer que a presente ação (Adjudicação Compulsória) tem por escopo o registro de imóvel, para o qual não se tem a documentação correta exigida em lei, e que busca processualmente, obter por via judicial sentença que permuta a declaração de vontade do promitente vendedor, valendo a sentença de título apto a transferir a propriedade do imóvel para o promitente comprador (art. 1.418 do CC).

Art. 1.418 do CC: O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Utilizando-se dessa ação, o proprietário do imóvel pode obter a chamada Carta de Adjudicação, pela qual um juiz determina que se proceda ao registro junto ao Registro de Imóveis.

A ação de adjudicação está entre as possíveis formas de expropriação de bens para pagamentos de dívidas, que são, de acordo com o artigo 825 do Novo CPC:

“Art. 825. A expropriação consiste em:

I – adjudicação;

II – alienação;

III – apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens”.

Assim em vista dos casos onde houver recusa do vendedor em realizar a escritura de compra e venda, por meio de instrumento público ou particular de compra e venda; quando houver impossibilidade do vendedor realizar a escritura de compra e venda e quando o vendedor não puder ser localizado para realizar a outorga, são alguns dos motivos a legitimar o interessado comprador ao manuseio da pretensão adjudicatória.

Tenho que os motivos/condições são notórios nos presentes autos a legitimar a recorrente em ter processado e julgado suas pretensões em ação ao fato das recorridas empresas recusarem de forma inadvertida a cumprir com sua obrigação contratual de compra e venda do imóvel.

Portanto, não se pode rejeitar a pretensão de adjudicação do imóvel com fundamento em litispendência/coisa julgada, dada a ausência da identidade entre as demandas.

O legislador processual e a doutrina adotaram a denominada teoria tríplice identidade para a caracterização da coisa julgada. A importar que a parte só está impedida de propor uma nova demanda se esta convergir em relação à antecedente quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir. Havendo dissociação entre qualquer um dos elementos de identificação (partes, pedido e causa de pedir), não se pode sequer cogitar em litispendência ou de coisa julgada, isto é, de qualquer entrave processual para o ajuizamento de nova ação.

Enrico Tullio Liebman leciona em sua obra Manual de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, 1984, p. 193: “São elementos relevantes para a identificação da ação aqueles que concorrem para a configuração do seu esquema lógico, ou seja: as partes, a causa e o objeto. Quando em duas petições iniciais esses elementos são todos iguais, a ação propostas é a mesma. Diferente que seja um só deles, isso já quer dizer que as ações são diferentes”.

Com estes argumentos, ACOLHO das razões recursais de ausência de identidade de partes, pedido e sua causa, a reforma a sentença de primeiro grau, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e julgamento da presente ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022